Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012188-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Wilian Silva Correia (AGRAVADO), WILTON SILVA CORREIA - CPF: 071.942.621-93 (AGRAVADO), WILIAN SILVA CORREIA - CPF: 034.014.551-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFICIO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE SEM USO DE TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM COLÔNIA AGRÍCOLA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, após a progressão, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da pena em liberdade com monitoramento eletrônico, fundamentando a sua decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo de execução penal n.

0003556-36.2018.8.11.0086
, que concedeu ao reeducando
Wilian Silva Correia
a progressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto sem a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que o monitoramento eletrônico é necessário para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento de pena pelo acusado, em razão da violação das condições fixadas na última vez que foi colocado em liberdade (Id.

132585185
).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção das condições impostas pela decisão recorrida (Id.
132585187
).

Não houve retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.

134748182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado
Wilian Silva Correia
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
9 anos e 4 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, reprimenda que cumpre atualmente no regime semiaberto.

Durante o cumprimento da pena, o juízo de execução penal concedeu ao recorrido a progressão para o regime semiaberto, nos seguintes termos:

“Trata-se de processo em que o reeducando se encontra em regime fechado.

A Defesa pleiteou a progressão de regime.

Da análise do último cálculo de pena juntado, nota-se que o Reeducando alcançou o requisito objetivo para progressão de regime em 12/03/2021.

Com isso, conclui-se pela PROGRESSÃO DO REGIME de EXECUÇÃO de PENA em relação ao reeducando WILLIAN SILVA CORREIA, passando ao REGIME SEMIABERTO.

Importante pontuar que a audiência admonitória, embora seja usualmente utilizada para se definir as condições de cumprimento da pena, não é obrigatória quanto a este momento processual.

Por isso, considerando a celeridade e o regime de pena em questão, abre-se a possibilidade de fixação das condições a partir da intimação do reeducando e aceitação das condições por ele e pela Defesa.

Considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), fixam-se as seguintes condições para o cumprimento da pena:

- Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

- Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

- Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

- Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial; - Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias);

A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No entanto, no caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica.”
(Id. 132585184).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a monitoração eletrônica é necessária na hipótese para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento de pena, tendo em vista o histórico do recorrido de violação de condições fixadas para o regime semiaberto em oportunidade anterior.

Com efeito, em consulta ao processo de execução penal pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o recorrido iniciou o cumprimento da condenação em 14.5.2018, em regime fechado e, em 3.10.2019, foi proferida decisão concedendo-lhe progressão de regime para o semiaberto, a ser cumprido mediante as condições impostas pela magistrada, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica, em razão da inexistência de colônia agrícola ou industrial.

No entanto, em 8.3.2021, foi proferida nova decisão para regredir o regime de cumprimento de pena para o fechado, após a juntada de relatório informando violações no uso da tornozeleira quanto à área de inclusão, que culminaram na desativação do aparelho por ausência de comunicação por prolongado período de tempo (de 17.1.2020 a 21.5.2020).

Com o retorno ao regime fechado, o apenado alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto e foi colocado em liberdade nos moldes da decisão impugnada, em atenção às particularidades da realidade local, no dia 5.11.2021.

Certo é que, de acordo com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, a falta de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto não pode levar à manutenção do apenado em situação prisional mais gravosa.

No entanto, entre as condições fixadas pelo magistrado para a progressão regimental, estão o recolhimento noturno e a proibição de ausentar-se da cidade em que reside, medidas que demandam fiscalização do efetivo cumprimento para que a pena tenha o devido efeito de ressocialização e reinserção social.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em casos análogos ao dos autos, a monitoração eletrônica é uma das medidas necessárias para a progressão regimental, quando não há vagas no estabelecimento prisional adequado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 13.12.2021.)

Diante dessas considerações,
inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto,
reputo válido o pleito ministerial quanto à necessidade de fiscalização por meio de tornozeleira, especialmente diante das particularidades do caso, posto que já foi beneficiado anteriormente com o regime semiaberto harmonizado e descumpriu as determinações impostas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para determinar a imposição de monitoração eletrônica ao apenado
Wilian Silva Correia
, em conjunto com as demais medidas já fixadas pelo juízo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022